Tribunal: STF
Processo: RE 133081
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.   ANISTIA   DA  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  ART. 47 DO  ADCT-CF/88. AÇÃO  DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
AJUIZADA  NO PRAZO CONSTITUCIONAL. DECISÕES ORDINARIAS QUE ENTENDERAM
PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.
          1. Julgados proferidos nas instancias ordinarias que não se
detiveram  a verificar se a recorrente preenchia ou não os requisitos
para a fruição do beneficio constitucional inserto no art. 47, par.
3., I, do ADCT-CF/88, se limitando a  afirmar  a  inadequação  da via
processual eleita.
          2.   O  "caput"   do  art.   47   preceitua  que   o  favor
constitucional  se estende a  quaisquer debitos, ainda que ajuizados,
não  impondo qualquer  procedimento para  a obtenção  do beneficio da
anistia prevista na norma constitucional. Por isso, não e possivel ao
julgador,  se preenchidos os pressupostos para a concessão, indeferir
a  isenção da  correção monetária,  tão-só em  razão da  via judicial
eleita.
          2.  Intentada a ação  de consignação e efetivado o deposito
no  prazo  legal,  não  há  impedimento  ao  juízo  para  apreciar os
pressupostos para fruição do beneficio, ainda que tramitasse contra a
consignante processo de execução, vez que o preceito constitucional e
categorico  ao contemplar  a possibilidade  de liquidação de debitos,
sem correção monetária, "ainda que ajuizados".
          3. Precedente.
          Recurso  extraordinário conhecido e provido, para afastar a
alegada  inadequação da  via judicial  intentada, determinando  que o
Tribunal "a quo" prossiga no julgamento.